Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a sua impugnação baseada em excesso de execução.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se está configurado o excesso de execução alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica excesso de execução quando os cálculos que embasam a decisão recorrida foram elaborados pela Contadoria Judicial e não foi demonstrada de forma eficaz a sua incorreção. A compensação alegada já foi expressamente afastada na sentença proferida na fase cognitiva, operando-se a preclusão quanto à matéria. A tentativa de rediscussão configura afronta aos artigos. 507 e 508 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.